Tribunal: TJMT
Processo: 1016123-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016123-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ELE TEREZINHA DA SILVA PINHEIRO - CPF: 558.485.750-53 (AGRAVADO), BOCCHI E FABIAN LTDA - CNPJ: 20.592.081/0001-73 (AGRAVANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. Na hipótese dos autos a parte agravante neste recurso de agravo interno não trouxe argumentos aptos a desconstituir a conclusão de que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar requerido na inicial do recurso de agravo de instrumento.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id.
161208196
) interposto por
Bocchi e Fabian LTDA
, em face da decisão que deferiu a liminar requerida no recurso de agravo de instrumento no
1016123-73.2023.8.11.0000
.

A parte agravante inconformada com a decisão requer a sua reforma argumentando que “o
presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, sobretudo, se tratando de cautelar, descabe prévia citação da executada para a realização do arresto de grãos, notadamente porque se trata de tutela antecipada de natureza cautelar deferida
inaldita altera parts
, logo, concedida em juizo de cognição sumária e sem a prévia mafistação da parte contrária, consoante § 2o do artigo 300 c/c artigo 301, ambos do CPC.
” (
175332163 - Pág. 1
)

Sustenta que o prazo de 03 dias para pagamento voluntário já se findou, de forma que houve perda do objeto do recurso de agravo de instrumento.

Aduz que o filho da recorrente cometeu crimes durante o cumprimento do arresto, consistentes em apropriação indébito e desobediência.

Ao final requer o provimento do Agravo Interno para o fim de reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
178685674
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Destarte a análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente a impugnação dos fundamentos da decisão agravada, demais pontos eventualmente lançados não serão analisados.

Pois bem,

A parte agravante inconformada com a decisão requer a sua reforma
.

A decisão agravada deferiu o pedido de efeito suspensivo nos seguintes termos:

“[...]
Nesse contexto,
identifico
a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a liminar requerida.

Isso é assim porque ao analisar a decisão agravada verifico que não fora observado os art. 829 e 916 do CC:

[...]

Destarte não se cumpriu o regramento aplicável a espécie, de forma que restam configurados os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida. Ante o exposto,
DEFIRO a liminar requerida
, para.
[...]” (Id.
175181673
, pág. 4)

Conforme apontado na decisão agravada
a liminar foi deferida porque não houve cumprimento das regras aplicáveis a espécie.

Nesse sentido, esclareço ao recorrente que na hipótese em discussão deve ser aplicada a regra do art. 829 do CPC que oportuniza o executado a possibilidade de pagar a dívida, sendo incabível no caso o arresto de forma direta.

Outrossim, não há falar em perda de objeto pelo transcurso do prazo de 3 (três) dias, pois esse prazo somente pode ser contado a partir da citação para o pagamento e no caso sequer houve a citação.

Destarte, ao analisar o agravo interno verifico que os argumentos da parte recorrente não afastam o fundamento da decisão agravada, pois diverso do que afirma a parte recorrente restaram comprovados os requisitos que fundamentaram a concessão da liminar.

Assim, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023